Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recebimento da apelação se faz, automaticamente, em seu duplo efeito, havendo exceção apenas quando os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito ou são julgados improcedentes (§1o, inciso III, daquele dispositivo), o que não ocorreu na espécie. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.
2. A documentação relativa aos débitos pelos consertos realizados no imóvel não apresenta os elementos necessários que demonstrem sua liquidez, carecendo de dilação probatória para se firmar o quantum debeatur. Configurado o excesso da execução a ser decotado.
3. Remanesce a execução apenas dos valores líquidos dos débitos pela locação, IPTU e condomínio proporcionais vencidos até a entrega das chaves do imóvel, em observância ao art. 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.